Tribunal: TJSP
Processo: 2107183-59.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Desacato
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Paciente condenado em regime semiaberto. Inconformismo com a expedição de mandado de prisão sem a prévia intimação para dar início ao cumprimento da pena. Inexistência de violação à Resolução no 474/2022 do CNJ. Paciente revel durante a ação penal, sendo expedido edital para a sua intimação da r. sentença condenatória. Contexto que reclamava a expedição de mandado

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Paciente condenado em regime semiaberto. Inconformismo com a expedição de mandado de prisão sem a prévia intimação para dar início ao cumprimento da pena. Inexistência de violação à Resolução no 474/2022 do CNJ. Paciente revel durante a ação penal, sendo expedido edital para a sua intimação da r. sentença condenatória. Contexto que reclamava a expedição de mandado de prisão. Precedente do C. STJ. Ordem denegada.